Tribunal: TCU
Processo: 020.780/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 487938, firmado com o/a MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 487938, função null, que teve como objeto APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER, PRIORITARIAMENTE EM ZONAS EMPOBRECIDAS, DE MODO A POTENCIALIZAR O ALCANCE CONJUNTO DE OBJETIVOS DO PLANO SAFRA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR E DO PROGRAMA FOME ZERO, TENDO COMO BASE AS ORIENTACOES DA POLITICA NACIONAL EDE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL. (no da TCE no sistema: 1740/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12124/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, contra Lúcio Taveira Valadão e a Fundação de Desenvolvimento Rural, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Convênio 31/2003, destinado a apoiar as ações de assistência técnica e extensão rural; Considerando que o art. 2o da Resolução-TCU 344/2022 estabelece que prescrevem em 5 (cinco) anos as pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; Considerando que, de acordo com o art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, o termo inicial da contagem do prazo de prescrição foi o dia 1o/3/2006, data em que as contas foram prestadas (peça 14); Considerando o transcurso superior a 5 (cinco) anos, entre a notificação à Fundação de Desenvolvimento Rural (peça 30), em 14/11/2014, e o relatório do tomador de contas especial (peça 78), em 19/7/2022, sem que haja notícia nos autos da ocorrência de outras causas interruptivas, suspensivas ou impeditivas da fluência da prescrição; Considerando, portanto, que se operou a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal; Considerando os pareceres convergentes da unidade e do MPTCU quanto à ocorrência da prescrição (peça 87-90); Considerando que, o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento deste processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação ao responsável e aos interessados, de acordo com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 020.780/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Desenvolvimento Rural - Fundação Rural (04.606.955/0001-48); Lucio Taveira Valadão (XXX.847.221-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.